Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-62.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002436-62.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO HORTA - CPF: 039.896.098-40 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO HORTA - CPF: 039.896.098-40 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ODONTÓLOGO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PROMOÇÃO NOS NÍVEIS — REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, estabelece que “os médicos e odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1002436-622019.8.11.0002,
impetrado

por
Luiz Antônio Horta
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande,
concedeu a segurança para que seja efetuada a progressão funcional e o enquadramento do Impetrante que encontra-se enquadrado na Classe C, nível 8, para a
Classe C, Nível 9.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 52743484
)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº

1002436-622019.8.11.0002,
impetrado
por
Luiz Antônio Horta
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande,
concedeu a segurança para que seja efetuada a progressão funcional e o enquadramento do Impetrante para a Classe C, Nível 9.

Extrai-se dos autos que
Luiz Antônio Horta
é servidor público do Município de Várzea Grande e ocupante do cargo de Odontólogo, enquadrada no Nível 8, Classe C. (ID n. 52000641), admitido por intermédio de concurso público em
3-12-1993.

Denota-se, ainda, que, o Autor impetrou mandado de segurança objetivando a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora efetuasse a progressão funcional/enquadramento do Impetrante para o Nível 9, e subsidiariamente, requereu que o Impetrado analisasse o processo administrativo referente ao pleito.

O pedido de liminar restou parcialmente deferido, para determinar a análise do requerimento administrativo. No mérito, o Juízo
a q
uo concedeu a segurança vindicada.

Pois bem. Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Sabe-se que com a Lei Complementar nº. 3.959/2013 em seu artigo 14 e seguintes regulamenta a estrutura de promoção nas classes da categoria, transcreve-se:

Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I -
Na horizontal
, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma
classe
para outra.

II –
Na vertical,
o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido
ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro. (
Destaquei)

Portanto, tendo o Impetrado, ora Interessado, ingressado no serviço público em 3/12/1993, conforme atesta a vida funcional acrescida aos autos (ID.
52000641
), o que lhe confere direito a promoção do nível 8 para o nível 9, além do interstício de 03 (três) anos.

Ademais, conforme consta do ID. 52002451 – pág.

46, o Impetrante preencheu 24 anos, 01mês e 29 dias de tempo de serviço, preenchido, portanto, o requisito temporal.

Em relação ao interstício de 03 (três) anos, é possível verificar que, (ID. 52000641 – pág. 19), que o Impetrante, ora Interessado, conquistou o direito ao nível 8, pela Portaria nº 007/2015, ultrapassando o prazo do interstício de três anos exigido pela norma.

Desse modo, entendo que
Luiz Antônio Horta
faz jus ao direito de promoção e enquadramento no nível 9, da carreira de Odontólogo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ODONTÓLOGO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS — REQUISITOS PREENCHIDOS — FÉRIAS ANUAIS — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA.

O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, estabelece que “os médicos e odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais”
. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional). É salutar que assim seja e que esse direito seja exercitado a cada 12 (doze) meses.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00188762920148110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2020). [Destaquei]

Por fim, cumpre registrar que, a própria Administração Pública em parecer acostado aos autos se mostrou favorável à promoção pleiteada (ID n. 52002451- pág. 46).

Assim, levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Impetrante/Interessado e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de odontólogo, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

Desse modo, t
enho que a decisão do Magistrado
a quo
encontra-se escorreita, e deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021